Tribunal: TJBA
Processo: 8015341-14.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015341-14.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A. Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DO DIFAL. TEMA 1093 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA QUE PRODUZA EFEITOS A PARTIR DE 2022. APLICAÇÃO IMEDIATA APENAS PARA AS AÇÕES AJUIZADAS ANTES DO JULGAMENTO DO RE 1287019/DF. ASSIM CONSIDERADAS AQUELAS AJUIZADAS ATÉ O DIA 24/02/2021. HIPÓTESE DOS AUTOS. WRIT AJUIZADO EM 03/03/2020. COMPROVADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA CASSADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MODIFICADO PARA JULGAR PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINGUINDO A EXECUÇÃO FISCAL. N.º 8042256-37.2019.8.05.0001. APELO DO PROVIDO. 1. A matéria em liça restou definida pelo Supremo Tribunal Federal, diante do julgamento dos RE 1287019/DF - TEMA 1.073/STF, no qual se firmou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n.º 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.” 2. O STF modulou os efeitos da decisão, neste ponto, para que produza efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), permitindo a aplicação imediata apenas ações judiciais que já estavam em curso na data do julgamento. 3. Esta Câmara Cível, entendeu por negar provimento ao recurso mantendo a decisão do juízo de origem, de modo que se permitiu a cobrança do DIFAL, antes da publicação da Lei Complementar, o que, conforme decidido pelo STF no julgamento dos Recursos Extraordinário 1287019/DF - TEMA 1.073/STF, não é admitido. 4. Assim, por ter havido infringência ao precedente vinculante, o acórdão deve ser modificado, com o exercício do juízo de retratação (art. 1.030, inc. II, do CPC), apenas para que seja provida a apelação, reformando a sentença recorrida para julgar procedente os Embargos à Execução, determinando a extinção da Execução Fiscal n.º 8042256-37.2019.8.05.0001. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8042256-37.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante a BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A. e apelado ESTADO DA BAHIA, Acordam os MM Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em juízo de retratação, DAR PROVIMENTO AO APELO, de acordo com o voto de sua relatora. Sala das sessões, de de 2023. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus Presidente/Relatora Procurador(a) de Justiça JG12